Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECUSA INDEVIDA DE PRÁTICA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido inicial. No caso, o autor/recorrente afirma que, quando compareceu a uma unidade de saúde, teve injustamente recusado um carimbo em laudo médico atestando que ele é portador de diabetes, fato que impediu que ele obtivesse o passe livre interestadual.

2. O relato do autor/recorrente é inverossímil, uma vez que sequer discrimina a unidade de saúde onde teria havido a recusa supostamente indevida, nem traz qualquer elemento probatório que demonstre, ainda que minimamente, a negativa oral ou escrita exarada por agente público.

3. Em verdade, o próprio autor/recorrente colacionou aos autos (ID 14669035 – fl. 03) relatório assinado por equipe multiprofissional vinculada ao SUS que atesta a sua deficiência física, para os fins específicos do passe livre interestadual e no mesmo dia 03/07/2019 (data em que o autor afirmou ter havido a recusa indevida).

4. Deste modo, não restaram demonstrados nem a prática de conduta ilícita pela Administração Pública, a qual concedeu o atestado de deficiência física ao autor/recorrente, nem o dano em si, já que no mesmo dia em que pleiteada a declaração, foi ela emitida.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 14669036). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.